Tribunal: TJBA
Processo: 8001733-50.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001733-50.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CARDOSO ROCHA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESTADO DA BAHIA DEMANDADO. PARTE IDOSA. PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGÊNITA E FIBRILAÇÃO ATRIAL CRÔNICA. NECESSIDADE DE ANTICOAGULANTE. XARELTO. PESSOA DE PARCOS RECURSOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARTIGOS 6º E 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA UNIÃO E NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793, DO STF ( RE N.º 855.178-RG). TEMA 1.234 (RE 1.366.243). IAC N.º 14, DO STJ. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DAS DEMANDAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. MEDICAMENTO REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO NO SUS.
RECURSO ESPECIAL Nº 1657156/RJ, QUE FIXOU O TEMA Nº 106. REQUISITOS CUMULATIVOS VERIFICADOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
8001733-50.2020.8.05.0032
,

em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
MARIA CARDOSO ROCHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator